Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739949-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEICIVAN RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ANDREA FALLUH D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Geicivan Rodrigues de Souza contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu liminar pleiteada por Andrea Falluh, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a liberação do veículo GOLF GTI AB, de cor branca, ano: 2014/2015, placa PAB6C36, chassi: WVWHE6AU6FW101476, Renavam: 01032210297 a parte autora, ficando esta como depositária do bem, bem como DETERMINO a restrição de transferência do veículo até o fim da demanda, cujo comprovante anexo a esta decisão”. Inicialmente, o agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. No mérito, narra que a ação de origem tem por objeto a disputa sobre a propriedade de um veículo Golf GTI AB, ano 2014/2015, placa PAB6C36, que a agravada pleiteia a restituição, alegando que quitou o bem. Sustenta que a agravada nunca firmou qualquer negócio jurídico com ele. Cita que na ação de embargos de terceiro de no 0702588-67.2024.8.07.0020 foi proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade da agravada para pleitear a propriedade do veículo. Além disso, menciona que na ação de busca e apreensão de no 0710301-30.2023.8.07.0020 também foi proferida sentença desfavorável à agravada, reconhecendo que o veículo é de propriedade do agravante. Argumenta que a agravada não apresentou qualquer prova de pagamento ou quitação do veículo, limitando-se a apresentar procurações que não foram outorgadas pelo agravante, mas por um terceiro (André Luiz Simões Dias). Aduz que não há verossimilhança nas alegações da agravada e que, em razão das decisões em processos anteriores em seu desfavor, a probabilidade de direito está a favor do agravante. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com a imediata restituição do veículo à 35a Delegacia de Polícia. Subsidiariamente, caso não seja revogada a liminar, o agravante requer que seja expedido alvará em seu favor, com base nas decisões judiciais anteriores que reconheceram seu direito sobre o veículo. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que a liminar deferida na origem seja integralmente revogada e que a posse do veículo seja restituída ao agravante. Intimado a comprovar os pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade, o agravante recolheu o preparo recursal (IDs nos 61453855 a 61984392). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da liminar pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No tocante à probabilidade do direito, o fundamento de que se vale o recorrente a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, a existência de decisões judiciais anteriores desfavoráveis à agravada, no processo de busca e apreensão (0710301- 30.2023.8.07.0020) e nos embargos de terceiro (0702588-67.2024.8.07.0020), não ostenta, por ora, a magnitude necessária à concessão da liminar pretendida. Em juízo prefacial, verifica-se que a questão ora posta em debate foi apreciada naqueles feitos sob a ótica dos procedimentos especiais específicos, cujo escopo não comportavam a análise exauriente em relação à propriedade do bem discutida. Por sua vez, a probabilidade do direito da agravada está lastreada pela existência de uma cadeia de procurações, em tese, válidas, que, ao fim, conferem a ela o “direito” sobre o bem. A despeito de o agravante afirmar que nunca fez nenhum negócio com agravada nada diz acerca da validade do negócio jurídico realizado entre ele e o corréu André. Pelo contrário, confessa que outorgou os poderes sobre o bem para André, que emitiu a segunda procuração transferido os poderes para a agravada. Logo, o argumento de que eventual negócio jurídico vincula apenas as partes contratante não aproveita ao agravante. Por oportuno, convém transcrever o seguinte trecho da petição inicial da ação monitória de no 0717243-38.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante contra André: “Em 22/01/2021, o Autor de forma verbal, vendeu o ágio do veículo supra mencionado para o Requerido, pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme procuração lavrada no Cartório do 1o Ofício de Notas do Distrito Federal. Ficou acordado verbalmente entre as partes que, para pagamento do valor do ágio, R$ 75.000,00, o Requerido repassaria um veículo Marca/Modelo: Hyundai HB20, pelo valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) e que de fato foi repassado, mais o valor de R$ 37.500,00 em espécie (dinheiro), totalizando assim os R$ 75.000,00 da transação, além de assumir o Requerido, o pagamento das parcelas vincendas do financiamento do veículo VW Golf GTI junto ao Banco”. Numa análise prelibatória, parece no mínimo contraditório que o agravante busque naqueles autos o pagamento da parcela inadimplida por André, alegando que o negócio jurídico é válido e apto a embasar ação monitória, enquanto pretende nestes autos o reconhecimento da propriedade do bem alienado. Ora, se Geicivan dispôs do veículo em favor de André, por meio de negócio jurídico válido, nada poderia alegar em relação ao fato de André ter repassado o bem para terceiros. Registre-se que, ainda que os documentos juntados no processo de no 0710301-30.2023.8.07.0020 (Ação de Busca e Apreensão) demonstrem o pagamento dos débitos para purgar a mora pelo agravante, eventual prejuízo pode ser apurado por meio de perdas e danos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “se traduz no fato de a agravada está atualmente em posse de um veículo em que houve recente negativa de 2a instância acerca do mesmo pedido de posse do veículo”, (petição de recurso, ID no 64299919- Pág. 13), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ademais, consta expressamente na decisão recorrida: “Assim, o automóvel deve ser liberado, ficando a parte autora como depositária do bem: devendo o mesmo ser advertida que deverá (I) conservá-lo, (II) abster de sua utilização, (III) entregá-lo quando assim determinado por ordem deste MM. Juízo, indicando a localização do mesmo e o respectivo estado e (IV) que o não cumprimento de quaisquer dos deveres indicados, bem como a criação de embaraços aos provimentos e atos desta Vara, eventualmente, poderão importar em atentado à dignidade da justiça (art. 77, Inc. IV, VI e § 1o, c/c art. 772, Inc. III, c/c art. 774, Inc. II, III e IV, todos do CPC), sem prejuízo de sanções de natureza processual, material e penal (art. 774, parágrafo único do CPC)”. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro liminar pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator